Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008412-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai, em favor de Altamir Willens, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína.
A impetrante aduz que o paciente é portador de doença crônica [hipertensão] e atualmente cumpre pena em regime fechado.
Sustenta que o pleito de prisão domiciliar foi indeferido pela autoridade coatora, haja vista a inexistência de laudo médico ou exame comprobatório da doença do paciente.
Argumenta que a prisão domiciliar do paciente, que é idoso e possui doença crônica, condicionando-o a ficar em casa, em isolamento total, é medida de saúde pública.
Postula, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, a fim de que possa aguardar o desfecho da pandemia em seu lar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi condenado à reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e, pelo cálculo de pena encartada aos autos, fará jus à progressão de regime em 17/4/2023.
Conquanto a impetrante tenha instruído a petição inicial com o Ofício n. 085/2020/CPJ/MT, datado de 25/3/2020, subscrito pelo Diretor da Cadeia Pública de Juara, informando que o paciente, Altamir Willens, é hipertenso, não existe nenhum documento médico relatando seu atual estado de saúde.
Além disso, ao contrário do asseverado pela impetrante, o paciente está longe de ser sexagenário, pois, de acordo com as informações contidas nos autos, ele possui 41 anos de idade, porquanto nascido em 28/9/1978.
A hipertensão, apesar de ser considerada uma doença crônica, em regra, é perfeitamente tratável dentro do próprio ergástulo em que o paciente se encontra, razão pela qual, não existe, aparentemente, nenhum risco iminente à sua saúde.
Ressalto, ainda, como bem salientou a autoridade coatora, em sua decisão, “não há, até o presente momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 em Juara/MT, e principalmente no sistema prisional [...]. Ainda, não há nos autos nenhum laudo médico, exames comprobatórios de doença gravíssima e etc.; que pudesse ensejar a colocação do acusado em prisão domiciliar”.
Nessa ordem de ideias, reputo conveniente aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, assim como o parecer ministerial, a fim de obter melhores subsídios para julgamento do mérito do presente writ.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.